Tribunal: TJMT
Processo: 1008194-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008194-52.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), LUCAS ALVES PINHEIRO - CPF: 068.293.641-32 (PACIENTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUCIO FLAVIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 615.448.761-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), SERGIO RESENDE SPANI - CPF: 022.071.361-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
-

CRIME DE

ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (
ART. 171
,
CAPUT
, C/C
ART. 14,
INCISO
I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
)
- PRISÃO PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6
,
DA TCCR/TJMT - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES PARA O CASO VERSANDO - ORDEM DENEGADA.

1
.
Conforme Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, o que justifica a manutenção da segregação cautelar do paciente.

2
.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando “
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da
prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

3
.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pel
a
Dra. Silvana Paula Gomes em favor de
LUCAS ALVES PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos
n. 1002052-20.2024.8.11.0004, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em suas razões a
impetrante informa que o paciente e
a pessoa de
Sérgio Resende
Spani
t
iveram
a prisão preventiva decretada pela suposta prática de crime de estelionato, elencados no art. 171,
caput
, c/c art. 14,
inciso I, ambos do Código Penal, sendo que o juízo de primeiro grau decretou

apenas a
prisão

do paciente
, impondo ao outro acusado (
Sérgio
) tão somente o
uso de tornozeleira
eletrônica
.

Destaca

que o paciente
divulgou um veículo para venda

não omitindo
que
se tratava de
veículo

financiado,
o que
impossibilita
va
a
sua
transferência, fato de conhecimento da vítima
que, ainda assim, optou por adquiri
r o bem
,
o qual veio posteriormente
a
ser objeto de
busca e apreensão.

S
ustenta a ausência de fundamentação
na decisão que
mante
ve
a prisão,
tendo em vista que o magistrado
a
decretou
com lastro apenas nos
registros policiais, judiciais e maus antecedentes
do paciente
, afrontando o princípio da presunção de inocência
e que
na decisão pro
latada
o juízo singular não entrou no mérito dos arg
umentos subjetivos d
o
paciente, alegando falta de fundamentação em elementos fáticos e jurídicos passíveis de verificação ou refutação
a justificar
a imposição de medida tão gravosa.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para revogar

a prisão do paciente, expedindo
-se
o competente Alvará de Soltura ou substitu
ir

a prisão
por medidas cautelares menos gravosas.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 208288157 a 208288160.

A liminar pleiteada foi indeferida (id.
208505665
).

As informações foram prestadas pelo Juízo
a quo
(id.
208926153
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
212017661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos afere-se que a ora paciente
LUCAS ALVES PINHEIRO

e a pessoa de
Sérgio Resende
Spani
ti
ve
ram
a prisão preventiva decretada pela suposta p
rática de crimes de estelionato,
elencados no
art. 171,
caput
, c/c art. 14, inciso I, ambos do Código Pena
l,
sendo que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, impondo ao outro acusado (
Sérgio
) tão somente o uso de tornozeleira eletrônica.

Verifico que o juízo de primeiro
grau
decretou a prisão em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim
fundamentada:

“
Consta da representação que foi instaurado
inquérito policial sob o no 64.4.2024.5980
(IP 19/2024 DERF/BG/MT), para investigação do
crime de estelionato (artigo 171, caput, combinado com art. 14, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro)
, praticado, em tese, por
Lucas Alves Pinheiro
e Sergio Resende
Spani
, na data de
08.01.2024, tendo como vítima Lucio Flavio Rodrigues dos Santos.
Consta do inquérito policial que, o representado
Lucas teria vendido um veículo, Citroen C3, ano 2012, placa OMN1E81, financiado para a vítima Lucio, ocultando a existência de débitos, e, posteriormente, no dia 19.01.2024, o veículo fora apreendido por força de Mandado de Busca e apreensão
. O representado Lucas teria compr
ad
o o referido veículo do representado Sergio pelo valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e tinha ciência das pendências existentes. Por sua vez, Sergio adquiriu o veículo, há 04 anos na “Praça dos
gambireiros
”, nesta cidade, e, à época, tinha conhecimento das dívidas que o veículo possuía junto ao Banco, tendo comprado o automóvel assumindo o compromisso de quitar os débitos existentes, entretanto, posteriormente vendeu para Lucas.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão preventiva em desfavor de Lucas Alves Pinheiro e Sergio Resende
Spani
, por entender que estão ausentes os requisitos e fundamentos ensejadores da prisão preventiva (art. 312 e seguintes do CPP). Ademais, posicionou-se pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso fosse esse o entendimento deste Juízo (fls. 64/66).

(...)

Em relação ao representado
LUCAS ALVES PINHEIRO
, a partir da documentação acostada ao feito verifica-se
além da existência da materialidade, indícios
suficiente
de autoria, sobretudo, por ficar demonstrada a má-fé existente ao celebrar o negócio jurídico
, pois em suas declarações ele menciona que ao comprar o veículo consultou suas condições e muito embora alegue desconhecer que no momento da verificação não constava o gravame, parece-me infundada tão alegação.

Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante do risco de reiteração delitiva
(Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT), sendo o representado
LUCAS ALVES PINHEIRO

reincidente, diante do PEP n. 2000785-64.2022.8.11.0004 (art. 313, II, do CPP) e possui vários registros criminais por crimes contra o patrimônio
.

(...)

Lembro que
a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos
. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.
Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos
arts
. 311, 312, e 313, I e II, todos do CPP,

DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado LUCAS ALVES PINHEIRO”
(gri
f
o
s
meu
s
) (Id.

208288159
)
.

O juiz de origem fundamentou a decisão concluindo, neste momento processual, que a prisão preventiva d
o
acusad
o
, ora paciente, se mostra necessária
para garantir a ordem pública, d
e
vido à sua recorrência em crimes da mesma natureza.

Como bem frisado pelo juízo de primeiro grau, os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n.
2024.31248
(Id
. 208288160 – p.

34-37
), evidenciando o seu
modus operandi
.

Cabe destacar o judicioso parecer ministerial bem delineou a questão ao ponderar que:

(...)
In
casu
, registre-se que não houve uma mera explicitação textual dos requisitos previstos, mas sim um encadeamento lógico e valorado a demonstrar firme e concretamente porque, diante da contextualização criminosa realizada na espécie, entendeu o juízo monocrático que os pacientes devem aguardar presos o transcorrer da ação penal.

(...)

Além disso
está satisfatoriamente demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista que o paciente possuí em seu desfavor processo executivo de pena 2000785-64.2022.8.11.0004, bem como registros criminais pelo cometimento de crimes patrimoniais, fator este que evidencia a recalcitrância delitiva do custodiado e justifica o claustro cautelar
.

(...)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal se

houve a apresentação de elementos concretos, aptos a revelar a necessidade

da prisão e se presentes os requisitos da medida constritiva, de modo que

exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem,

inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa, vez que o magistrado

singular possui meios de convicção mais seguros para avaliar a necessidade

da constrição, em virtude da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Sob esse prisma,
ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
(art. 319 do Código de

Processo Penal)
não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais, diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade da suplicante, até mesmo porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares
(art. 282, §6o, do Código de

Processo Penal).

(...)

No caso em tela,
a manutenção do paciente no cárcere por força

do decreto preventivo, não está correlacionada com a possível pena a ser suportada no caso de uma decisão condenatória e não ofende ao princípio da presunção inocência, uma vez que se trata de prisão processual
, justificada

pela presença dos pressupostos da prisão preventiva, elencados na legislação

penal e processual penal, situação essa que não se confunde com a prisão

decorrente de sentença penal condenatória
”
.

(grifos meus).
(Id. 212017661).

Cumpre salientar que o alicerce da determinação está ancorado na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza do crime, evidenciando que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor d
o
paciente, em respeito à ordem pública, ante
à
gravidade em concreta do delito e
a evidenciada periculosidade do
paciente.

Sobre o tema, este Sodalício editou o Enunciado n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Além disso, tem-se o Enunciado n. 06, no sentido de que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

N
esse contexto, não há como afirmar que a decisão combatida apresenta carência de fundamentação, tampouco que estariam ausentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
,
que deram
ensejo ao decreto preventivo do
paciente, eis que ficou demonstrada a gravidade concreta do crime, em tese, perpetrada pela paciente, ficando evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, tal como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“(...) Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: “Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva” (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017) (...) (STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021)”.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifo
meu
).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1o. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares”.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, o que se denota do trecho reproduzido em linhas anteriores, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
.
CRIME DE ESTELIONATO
. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO
. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. 01. A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de
enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, incompatível o procedimento e natureza do habeas corpus.

02.
Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante da presença do
fumus
comissi
delicti
e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa
. 03.
Fundamentada a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, revela-se incabível sua substituição por medidas mais brandas.

04. Habeas corpus denegado.

(N.U 1005309-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024)
(grifos nossos).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA –
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO [ART. 171, § 2o, VI, C/C. ART. 304, ‘CAPUT’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL]
– INSURGÊNCIA DA DEFESA – 1) AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA
– INVESTIGADO QUE OSTENTA DIVERSAS PASSAGENS POLICIAIS OCORRIDOS EM POCONÉ/MT (B.O. 2022.23660), JUÍNA/MT (B.O. 2022.30636), SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT (B.O. 2022.78770) E DIANÓPOLIS/TO (B.O. 00026106/2022), ALÉM DE CASO SIMILAR SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO ESTADO DE RONDÔNIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.6 DO TJMT – PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA – 2) AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – FATOS QUE SE ALINHAM AOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, E NÃO O MOMENTO DA PRÁTICA SUPOSTAMENTE CRIMINOSA – PRECEDENTE DO STF [HC 185.893]– 3) PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE – 3) PREDICADOS PESSOAIS – FATOR QUE, POR SI SÓ, É INAPTO A INVIABILIZAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PRECEDENTES STF [HC No. 174102] E ENUNCIADO CRIMINAL No. 43 DO TJMT – 4) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA– PRECEDENTE STJ [HC N. 764.772] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. O Enunciado Orientativo 6 do TJMT: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja,
é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos, como constatado no presente caso.
As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se
mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação
encontra-se
justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos
. (N.U 1028327-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 22/01/2024)” (grifos meus).

Verifica-se, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, que:

“
A
s circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

No caso dos autos, a gravidade do crime pode ser evidenciada pela reiteração delitiva por parte do paciente, eis que envolve prejuízos diretos às vítimas, porque quando há prejuízo patrimonial
a alguém
este fato
claramente envolve restrições das condições familiares do indivíduo que sofre com o golpe
e, muitas das vezes, são pessoas trabalhadoras que pagam com dificuldade os bens que adquire
, que pagam impostos, escolas, realizam compras de produtos para a residência, dentre tantas outras situações que ficam comprometidas com ações
que lhes causam dissabores como o caso dos autos.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares.

Ante o exposto,
DENEGO A
ORDEM
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024